Tribunal: TJSP
Processo: 2110988-20.2024.8.26.0000
Classe: Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
INQUÉRITO POLICIAL – Apuração, em tese, de
crime de responsabilidade praticado pelo Prefeito do Município de São Joaquim da Barra – Frustação do caráter competitivo de licitação – Delito previsto no artigo 337-F, do Código Penal – Inexistência de elementos mínimos da participação efetiva do chefe do Executivo municipal de São Joaquim da Barra nos fatos em questão – Promoção de arquivamento

Ementa:
INQUÉRITO POLICIAL – Apuração, em tese, de
crime de responsabilidade praticado pelo Prefeito do Município de São Joaquim da Barra – Frustação do caráter competitivo de licitação – Delito previsto no artigo 337-F, do Código Penal – Inexistência de elementos mínimos da participação efetiva do chefe do Executivo municipal de São Joaquim da Barra nos fatos em questão – Promoção de arquivamento por parte da D. Procuradoria Geral de Justiça – Arquivamento determinado.